Tribunal: TJES
Processo: 5000658-41.2023.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000658-41.2023.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADAO TEOFILO NETO e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n. 5000658-41.2023.8.08.0031.

Requerente: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Requerido: ADAO TEOFILO NETO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DA SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL Nºs
06 E 1.234/STF E SUMULAS VINCULANTES Nºs
60 E 61/STF. IAC Nº 14/STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cuja sentença (ID nº “
46017377
”) julgou procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que o fornecimento de medicamento é dever do Estado, em interpretação do art. 196, da Constituição Federal de 1988 (estribado no Tema de Repercussão Geral nº 793/STF – RE nº 855.178).

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em suma, pretende que a sentença seja reformada em razão da ausência da União no caso dos autos e, também, porque o Estado não possui competência para fornecer medicamentos oncológicos (especialmente por não estar na lista de medicamentos padronizados – RENAME, REMEME, REMUNE) – além de adentrar em questões orçamentárias que transcendem o caso dos autos.

Em contrarrazões, a Parte Autora ratifica os argumentos iniciais, sustentando o dever solidário de todos os Entes Federados de custear e garantir a Saúde Pública no Brasil, pugnando pela manutenção da sentença. Também sustenta o cumprimento dos requisitos do Tema Repetitivo nº 106/STJ.

Antes de nos aprofundarmos quanto ao mérito, faz-se necessário breve escorço histórico sobre o entendimento jurisdicional da pretensão da Parte Autora.

Isso porque o que pretende a Parte Autora é que a Administração forneça medicação em razão da suposta ausência de condições financeiras da Parte Autora em provê-los – aliado à gravidade da patologia que demanda tais fármacos como terapia.

Ocorre que ao longo dos últimos anos, foram definidas diversas teses jurídicas sobre essa matéria, especialmente o julgamento dos Temas de Repercussão Geral nº 6 e 1.234, pelo STF. Tais temas alteraram substancialmente o panorama jurídico quanto ao acolhimento dessas pretensões, aumentando consideravelmente a necessidade argumentativa e probatória para o acolhimento dessas pretensões – sobremaneira à população hipossuficiente que, sabe-se, é quem é o jurisdicionado a respeito dessa matéria (via de regra).

Somado a isso tudo, ainda há a edição posterior das Súmulas Vinculantes nº
s
60 e 61, que restaram assim redigidas “
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.
” e “
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
.”

Todavia, o STF já definiu a modulação de efeitos dessas decisões:

“Após o julgamento dos Embargos de Declaração nos autos do RE 1366243, esta Corte elucidou que os efeitos do Tema 1234 - RG, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024). Considerou-se, portanto, suficiente a publicação da ata, em que pese o inteiro teor do acórdão ter sido publicado somente em 11.10.2024. (...), os embargos de declaração devem ser acolhidos para retificar que a data considerada como parâmetro para deslocamento de competência, na forma do Tema 1234 - RG e da Súmula Vinculante 60, é 19.09.2024. (...) o processo foi ajuizado em 01.10.2024, portanto, em data posterior ao referido marco, havendo necessidade de inclusão da União no polo passivo e de deslocamento de competência para a Justiça Federal.” [Rcl 75.119 ED, rel. min. Flávio Dino, dec. monocrática, j. 19-2-2025, DJE s/n de 20-2-2025.].

Nesse contexto, tais entendimentos são inaplicáveis.

Ademais, o STJ definiu a seguinte tese jurídica em sede de incidente de assunção de competência (IAC nº 14): “
Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
.”

Tendo isso em mente, nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Ré não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Compulsando os autos, verifico que o processo se encontra suficientemente instruído para julgamento, haja vista que as provas até então produzidas são, por si só, capazes de formar convencimento, não havendo a necessidade de produção de provas em audiência. Não existem questões processais a serem enfrentadas. Desta forma, passo ao julgamento conforme o estado do processo, na forma do art. 355, I, do CPC.

Quanto à matéria em liça, trago à baila o texto constante no art. 196, da Constituição Federal:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Na espécie está se tratando de direito fundamental, tutelado na Carta Política da República (art. 196), havendo, inclusive, entendimento pela sobreposição a outros direitos, consoante já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (nº 127.604-RS), atribuída a sua responsabilidade genericamente ao Estado, assim compreendidas as pessoas jurídicas de direito público dos três níveis em que a Federação está organizada.

Neste sentido, cumpre realçar que o ordenamento jurídico pátrio traz um conjunto de regras que asseguram ao indivíduo o acesso aos mecanismos de prevenção, proteção e defesa da saúde, sob responsabilidade dos entes públicos que compõem a Federação.

[...]

No caso dos autos, de acordo com os documentos juntados, principalmente o parecer técnico acima mencionado, verifico que se encontra clara a necessidade, pertinência e indicação do procedimento almejado, até porque o Núcleo de Assessoramento Técnico concluíra no sentido de que “
"Frente ao exposto e considerando que as opções de tratamento dessa doença, que é rara, são limitadas; considerando a expectativa de vida desses pacientes; considerando que os estudos disponíveis sobre a eficácia e segurança desse medicamento ainda são escassos e limitados, Página 5 de 7 entende-se que a decisão para sua utilização, é de inteira responsabilidade do médico prescritor. Dessa forma é de responsabilidade do CACON/UNACON, neste caso, Hospital Santa Rita, o fornecimento de todo o tratamento necessário de forma INTEGRAL e INTEGRADA ao paciente (independente do valor da APAC), de acordo com a Portaria GM/MS no 2439 de 08/12/2005 a qual engloba os aspectos de “Promoção, Prevenção, Diagnostico, TRATAMENTO, Reabilitação e Cuidados Paliativos”.

Tenho por bem assentar que a conclusão a que se chega nesta oportunidade, quanto à consistência do pleito autoral, se encontra calcada em elementos apresentados pelo núcleo técnico.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Isso porque, como dito alhures, as teses jurídicas dos Temas de Repercussão Geral nº 06 e 1.234/STF são inaplicáveis ao presente feito, pelo que não se revela viável a redução dos deveres legais, segundo pretendido pela Parte Recorrente.

Com espeque nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do piso que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Outrossim,
rejeito a pretensão recursal do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Dispenso o recorrente do recolhimento das custas, com base no art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2017.
Condeno-o, todavia, a pagar os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)